Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701160-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME RECORRIDO: SUELY ROCHA DE SOUZA DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA-ME não demonstrou sua incapacidade financeira. Ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de ter proposto a presente demanda representada por advogado, os documentos juntados em 28/01/2020, às fls. 121/281, a maioria são referentes aos anos de 2014/2018, sendo de 2019, apenas alguns extratos de 2019, que não demonstram a condição de miserabilidade. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator